Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-74.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013674-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN RAFAEL DA SILVA SIMONI - CPF: 068.737.761-73 (ADVOGADO), ALANA MORENO DOS SANTOS - CPF: 044.930.891-05 (AGRAVANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (AGRAVADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), RAYRANA SANTANA FERREIRA - CPF: 030.240.301-90 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução estava suficientemente garantida para viabilizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos para a tutela provisória e a efetiva garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução idônea.

4. Inexistente a formalização da garantia, inviável a concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a efetiva garantia do juízo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1027048-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Alana Moreno dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1003346-59.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Cuida-se de embargos à execução de nº 1017231-24.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 7º Vara Cível de Cuiabá/MT. Neste incidente, a agravante pleiteia: (i) a extinção da execução pelo pagamento da primeira parcela, conforme se extrai das cláusulas do contrato; (ii) o reconhecimento do excesso de execução, indicando a aplicação de um percentual de juros superior ao previsto inicialmente e (iii) o afastamento da solidariedade entre os herdeiros do executado originário, bem como a fixação de que os débitos executados recaiam exclusivamente sobre a meação de Adriano Cunha dos Santos.”

Sustenta que há excesso de execução, uma vez que ao distribuir a execução o agravado colacionou memória de cálculo atualizada e com juros de mora de 0.50%, todavia “posteriormente ao recebimento da petição inicial, sem prévio requerimento, autorização ou, ao menos, comunicação ao juízo, retificou o percentual de juros para 1,0% (um por cento) [...]”, o que caracteriza a probabilidade do direito.

Menciona que o perigo de dano decorre da possibilidade de constrição de valores, com fundamento em planilha que contem excesso de execução.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a ação de execução. No mérito pugna pela reforma da decisão para que seja extinta a execução.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte agravante sustenta que a execução está devidamente garantida e, com base no art. 919, §1º, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Entretanto, para que tal efeito seja concedido, é imprescindível a análise dos requisitos previstos no referido dispositivo legal, os quais exigem a presença dos elementos necessários à concessão da tutela provisória, além da garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução fidejussória.

No presente caso, após minuciosa análise dos autos, constata-se a ausência de comprovação da efetiva garantia da execução, o que inviabiliza a aplicação do art. 919, §1º, do CPC.

Sobre a questão já me pronunciei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15
.
Ausentes qualquer um desses elementos, como é o caso da ausência de garantia do juízo, pois
,
a mera indicação de bens à penhora não basta, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o pedido.

(N.U 1027048-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025